Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de restauração de assento de nascimento. Gratuidade de justiça. Critérios. Mínimo Existencial. Situação de hipossuficiência financeira. Comprovada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ante a não comprovação da situação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. O direito à gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
5. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
6. No caso concreto, a Recorrente logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados, portanto, faz jus à gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, pode ser adotado como critério que expressa o mínimo existencial. Diante dos parâmetros estabelecidos e comprovado que o agravante recebe salário inferior a cinco salários-mínimos, deve ser concedido o direito à gratuidade de justiça ao requerente.”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, 99, 100.